Tribunal: TJPA
Processo: 0001761-70.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001761-70.2017.8.14.0013

APELANTE: LUCAS DE BRITO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INCISOS I E II DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA
. 1 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPROVIMENTO – Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos pelos depoimentos da vítima, dos policiais e pela confissão do próprio acusado.
2 –
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. Pena corpórea corretamente estabelecida pelo juízo sentenciante. Retificação da pena pecuniária calculada equivocadamente pelo juízo na segunda e terceira etapa da dosimetria.
3 –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA – PROCEDÊNCIA. Alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, como na hipótese. Tratando-se de crime anterior à lei 13.964/19, que prevê o uso de arma branca como majorante ao crime de roubo, não há que se falar em retroatividade da lei penal
in pejus
.
4 –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, redimensionando-se a reprimenda de multa estabelecida ao apelante para 93 (noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por LUCAS DE BRITO ARAÚJO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa (
fls. 153/163 – ID 4776048
), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 133 (cento e trinta) dias-multa, pela prática do crime previstos no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
120/126 – ID 4326547
), pugna o apelante por sua absolvição ante a alegada insuficiência de prova da autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da reprimenda corpórea para o mínimo legal, além do decote da majorante pelo uso de arma branca.

Em sede de contrarrazões (
fls. 196/205 – ID 4776049
) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou em seu parecer (
fls. 216/224 – ID 4776050
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, com o decote da majorante pelo uso de arma branca, contudo, sem alteração do
quantum
da pena.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 04 de março do ano de 2017, por volta de 07h30min, no ramal da Onça, próximo ao Caeté, o denunciado praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma.

Informa que a vítima MANOEL MOREIRA DA SILVA, taxista, estava no terminal rodoviário, local onde exerce o seu trabalho, quando um adolescente contratou uma corrida até o Caeté.

No trajeto, o adolescente pediu à vítima que entrasse em um ramal, para pegar mais três amigos. Depois de adentrar no ramal do Onça, pegou os três amigos do adolescente — o denunciado e mais dois menores – e quando já estavam no interior do veículo, anunciaram assalto.

A vítima percebeu que o denunciado e os demais estavam armados com faca e sob ameaça, foi obrigado a entregar seu relógio, carteira porta cédulas, contendo documentos e mais a quantia de R$600,00 (seiscentos reais). Ato contínuo, mandaram a vítima descer e também levaram o seu veículo FIAT PALIO.

Após caminhar até a vila mais próxima, a vítima entrou em contato com um colega taxista e seguiram em direção ao KM 74, onde acionaram a polícia militar.

Em diligências pelos ramais da zona rural, depois de algumas horas, a polícia militar conseguir localizar o veículo da vítima na estrada do Moça, que era conduzido pelo denunciado e ainda estava acompanhado de seus comparsas, os adolescentes LEANDRO SANTOS DA SILVA, 14 anos, EDUARDO SOUSA DE LIMA, 15 anos e VICTOR PEREIRA MARTINS, 16 anos.

Por ocasião da prisão do denunciado, os policiais encontraram no interior do veículo, 04 facas de cozinha, sendo duas de lâmina lisa e duas de serra, além de 01 terçado, armas utilizadas na ação criminosa.

Na delegacia de polícia, a vítima prontamente reconheceu o denunciado e os adolescentes como autores do assalto.

Por ter também corrompido os menores, os quais com ele praticaram o crime de roubo em concurso de agentes, observa-se que o denunciado também incorreu na conduta descrita no art. 244-8 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais especificamente no núcleo
"facilitar a corrupção de menor".

O denunciado foi ouvido pela autoridade policial e confessou a autoria delitiva, confirmando que assaltou a vítima com uso de anua branca, tipo faca, e em concurso de agentes com os menores LEANDRO SANTOS DA SILVA, 14 anos, EDUARDO SOUSA DE LIMA, 15 anos e VICTOR PEREIRA MARTINS, 16 anos.

A materialidade e autoria dos crimes estão evidenciadas no caderno de investigação, conforme está claro nos depoimentos colhidos e no auto de apreensão, acostado nos autos.

Em face do exposto, o ora recorrente foi denunciado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma, bem como pelo crime de corrupção de menores, tendo sido sentenciado apenas pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2
0
, incisos I e II do CPB.

Irresignado, o recorrente pugna por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como o decote da majorante pelo uso de arma branca.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, havendo nos autos elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade do crime praticado pelo recorrente que, na companhia de três indivíduos menores de idade, mediante grave ameaça exercida com facas, subtraíram o veículo e os bens da vítima. Senão vejamos:

A materialidade do ilícito cometido pelo acusado restou evidenciada pelo auto de apresentação e apreensão de
fls. 33 – ID 4776044,
atestando que foi apreendido na posse do réu e dos menores que o acompanhavam um veículo FIAT/PALIO ATRACTIV 1.4, ANO/MODELO 2012/2013, PLACA ORF-4829, de propriedade do ofendido, Sr. Manoel Moreira da Silva, bem como, as facas utilizadas na ação criminosa.

No mesmo sentido, corroborando a materialidade e confirmando a autoria delitiva, têm-se os depoimentos prestados em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento datada de 26.07.2017 (
fls. 142/144 - ID 4776048
) no qual foram ouvidos o ofendido, e os policiais militares Demilson Amaral Teixeira e Denilson Silva Brito, os quais foram responsáveis pela prisão em flagrante do acusado e dos menores que o acompanhavam ainda na posse dos objetos roubados da vítima, tendo sido a ação criminosa confirmada pelo próprio acusado, que reiterou em juízo a confissão realizada perante a autoridade policial.

Assim, vê-se que a autoria e materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas não apenas em razão da prisão em flagrante delito do apelante, ainda de posse da
res furtiva
, mas também, através do reconhecimento deste pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a prisão, bem como pela própria confissão do apelante, não havendo razões para o provimento do pleito absolutório do recorrente.

Subsidiariamente, pugna o recorrente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, além do decote da majorante do crime de roubo pelo uso de arma branca.

Nesse sentido, após reavaliar atentamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que a
culpabilidade
do réu se mostrou exacerbada, tendo o réu se utilizado de arma branca para perpetrar a violência contra a vítima; no mesmo sentido, as
circunstâncias do crime
se revelam desfavoráveis, tendo o acusado simulado a necessidade de realizar uma corrida no táxi da vítima, tendo posteriormente a levado para local ermo e subtraído seus bens, inclusive o próprio veículo, deixando o ofendido meio da estrada, e evadindo-se do local, de modo que existem razões suficientes para a manutenção da pena base no mesmo patamar estabelecido pelo juízo sentenciante, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Vê-se, portanto, que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda

etapa, ausentes circunstancias agravantes, acertadamente o juízo de origem reconheceu em benefício do recorrente as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alíneas d) do CPB) e da menoridade penal (art. 65, inciso I do CPB), por ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo da prática delitiva, tendo sido a pena atenuada em 06 (seis) meses, restando quantificada na fase intermediária em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a qual deve ser mantida.

Nesse ponto, importa ressaltar que o magistrado sentenciante deixou de aplicas as aludidas atenuantes também a reprimenda pecuniária, motivo pelo qual, de ofício, retifico a pena de multa para
70 (setenta) dias-multa
.

Não havendo causas de diminuição da reprimenda, é importante rememorar que
a lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, revogou o inciso I, §2º, do art. 157, do CPB, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de utilização de arma branca, como
in casu,
motivo

pelo qual deve a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por se tratar de
novatio legis in mellius
. Nesse sentido:

STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
.
2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018)

(Grifos nossos)

No mesmo sentido, vejamos o entendimento da Corte Suprema,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo
. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(ARE 1234080 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125

DIVULG 20-05-2020

PUBLIC 21-05-2020)

Portanto, em razão da referida alteração legislativa, tratando-se de crime cometido com uso de arma branca, exclui-se a incidência da causa de aumento prevista no, à época vigente, inc. I, §2º, art. 157, do CPB, deve ser desclassificada a conduta imputada ao acusado para a de roubo qualificado apenas pelo concurso de agentes, sendo imperioso esclarecer ainda, que em se tratando de crime praticado anteriormente à lei n. 13.964/19, que, por sua vez, novamente reconheceu o uso de arma branca na prática do crime de roubo como majorante, não há que se falar em retroatividade da lei penal
in pejus,
devendo prevalecer a norma intermediária mais benéfica, tratando-se do fenômeno da ultratividade da lei penal.

Destarte, realizado o decote da majorante pelo uso de arma branca, subsiste
a incidência da causa majorante referente ao concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, inciso II do CPB, devendo ser mantida a incidência da fração mínima de 1/3 (um terço) fixada pelo juízo sentenciante, com a manutenção da pena definitiva estabelecida na sentença em
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
a qual deve ser mantida, embora tenha havido erro no calculo da incidência da aludida fração de aumento, o que se faz em observância da vedação a
reformatio in pejus,

modificando-se de ofício a pena de multa para 93 (noventa e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena estabelecido, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CPB.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar o uso de arma branca como qualificadora do crime de roubo, retificando de ofício a dosimetria da pena pecuniária do apelante para o montante definitivo de 93 (noventa e três) dias-multa, mantendo os demais dispositivos da sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, _____ de agosto de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/08/2022